Tribunal: TJES
Processo: 5030037-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência, determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora, pessoa idosa e microempreendedora individual, diagnosticada com câncer de laringe e câncer de mama, insurgiu-se contra a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo empresarial promovida pela operadora durante tratamento oncológico contínuo, postulando o reconhecimento da natureza materialmente individual do contrato, a declaração de abusividade da rescisão e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto ao pedido de reconhecimento da natureza materialmente individualizada do contrato de plano de saúde; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial caracterizado como “falso coletivo”, envolvendo única beneficiária em tratamento oncológico contínuo; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença incorre em omissão parcial ao deixar de apreciar expressamente o pedido de reconhecimento da natureza individualizada do contrato e da aplicação das normas protetivas pertinentes aos contratos individuais/familiares, embora tenha reconhecido a abusividade da rescisão unilateral.

4.
A causa encontra-se madura para julgamento, autorizando o Tribunal a apreciar diretamente a matéria omitida, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
O contrato formalmente coletivo empresarial, celebrado por microempreendedora individual e composto por única beneficiária, configura hipótese de “falsa coletivização”, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e do regime jurídico aplicável aos contratos individuais/familiares.

6.
A rescisão unilateral imotivada promovida pela operadora, sem demonstração concreta de desequilíbrio atuarial, inviabilidade financeira ou justificativa técnica idônea, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana e a proteção da confiança legítima da consumidora.

7.
A extrema vulnerabilidade da beneficiária, acometida simultaneamente por câncer de laringe e câncer de mama e submetida a tratamento oncológico contínuo, impede a ruptura contratual imotivada, sobretudo diante da necessidade de preservação da continuidade assistencial e terapêutica.

8.
O Tema 1.082 do STJ não legitima a rescisão promovida no caso concreto, pois a controvérsia não se restringe à continuidade do tratamento após resilição válida, mas alcança a própria ilicitude da ruptura contratual.

9.
A rescisão contratual realizada durante tratamento oncológico e às vésperas de procedimento cirúrgico previamente autorizado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a integridade psíquica e a dignidade da consumidora.

10.
O valor indenizatório fixado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da condição clínica da autora e da repercussão emocional do cancelamento, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado por microempreendedora individual e composto por única beneficiária configura hipótese de “falso coletivo”, submetendo-se ao regime protetivo aplicável aos contratos individuais/familiares.

2. A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde “falso coletivo”, sem demonstração de justificativa técnica idônea, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

3. A interrupção de cobertura assistencial de beneficiária em tratamento oncológico contínuo caracteriza dano moral in re ipsa.

4. A manutenção definitiva do vínculo contratual é medida cabível quando reconhecida a abusividade da rescisão unilateral promovida pela operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CPC, arts. 99, §3º, e 1.013, §3º, III. CDC, art. 51, IV. Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, 13, parágrafo único, II, e 35-C, I e II. CC, arts. 405 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.228.411/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2026, DJEN 08.05.2026. TJES, AP nº 5027345-76.2023.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2026. TJES, AP nº 5007518-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2026. TJDFT, AI nº 0743135-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 2ª Turma Cível, j. 12.12.2023. TJSP, Apelação Cível nº 1035001-26.2023.8.26.0001, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030037-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA LUZ PALLES

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência, determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora, pessoa idosa e microempreendedora individual, diagnosticada com câncer de laringe e câncer de mama, insurgiu-se contra a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo empresarial promovida pela operadora durante tratamento oncológico contínuo, postulando o reconhecimento da natureza materialmente individual do contrato, a declaração de abusividade da rescisão e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto ao pedido de reconhecimento da natureza materialmente individualizada do contrato de plano de saúde; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial caracterizado como “falso coletivo”, envolvendo única beneficiária em tratamento oncológico contínuo; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença incorre em omissão parcial ao deixar de apreciar expressamente o pedido de reconhecimento da natureza individualizada do contrato e da aplicação das normas protetivas pertinentes aos contratos individuais/familiares, embora tenha reconhecido a abusividade da rescisão unilateral.

4.
A causa encontra-se madura para julgamento, autorizando o Tribunal a apreciar diretamente a matéria omitida, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
O contrato formalmente coletivo empresarial, celebrado por microempreendedora individual e composto por única beneficiária, configura hipótese de “falsa coletivização”, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e do regime jurídico aplicável aos contratos individuais/familiares.

6.
A rescisão unilateral imotivada promovida pela operadora, sem demonstração concreta de desequilíbrio atuarial, inviabilidade financeira ou justificativa técnica idônea, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana e a proteção da confiança legítima da consumidora.

7.
A extrema vulnerabilidade da beneficiária, acometida simultaneamente por câncer de laringe e câncer de mama e submetida a tratamento oncológico contínuo, impede a ruptura contratual imotivada, sobretudo diante da necessidade de preservação da continuidade assistencial e terapêutica.

8.
O Tema 1.082 do STJ não legitima a rescisão promovida no caso concreto, pois a controvérsia não se restringe à continuidade do tratamento após resilição válida, mas alcança a própria ilicitude da ruptura contratual.

9.
A rescisão contratual realizada durante tratamento oncológico e às vésperas de procedimento cirúrgico previamente autorizado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a integridade psíquica e a dignidade da consumidora.

10.
O valor indenizatório fixado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da condição clínica da autora e da repercussão emocional do cancelamento, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado por microempreendedora individual e composto por única beneficiária configura hipótese de “falso coletivo”, submetendo-se ao regime protetivo aplicável aos contratos individuais/familiares.

2. A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde “falso coletivo”, sem demonstração de justificativa técnica idônea, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

3. A interrupção de cobertura assistencial de beneficiária em tratamento oncológico contínuo caracteriza dano moral in re ipsa.

4. A manutenção definitiva do vínculo contratual é medida cabível quando reconhecida a abusividade da rescisão unilateral promovida pela operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CPC, arts. 99, §3º, e 1.013, §3º, III. CDC, art. 51, IV. Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, 13, parágrafo único, II, e 35-C, I e II. CC, arts. 405 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.228.411/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2026, DJEN 08.05.2026. TJES, AP nº 5027345-76.2023.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2026. TJES, AP nº 5007518-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2026. TJDFT, AI nº 0743135-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 2ª Turma Cível, j. 12.12.2023. TJSP, Apelação Cível nº 1035001-26.2023.8.26.0001, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para: a) sanar a omissao da sentenca para reconhecer que o contrato firmado entre as partes possui natureza materialmente individualizada, aplicando-se a relacao juridica tratamento equivalente ao dos contratos individuais/familiares, inclusive quanto a vedacao da rescisao unilateral imotivada prevista no art. 13 da Lei n 9.656/98; b) declarar abusiva a rescisao unilateral imotivada promovida pela operadora re, vedando-se definitivamente o cancelamento contratual nas circunstancias dos autos, mantida a obrigacao da autora de adimplir regularmente as contraprestacoes contratuais; c) majorar a indenizacao por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora desde a citacao, observando-se, ate a data do arbitramento, a taxa Selic deduzida do indice de correcao monetaria, nos termos dos arts. 405 e 406, 1, do Codigo Civil e da Sumula 362 do STJ; a partir do arbitramento, incidira exclusivamente a taxa Selic, por englobar correcao monetaria e juros moratorios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030037-48.2023.8.08.0024

APELANTE: DALVA LUZ PALLES

APELADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A - "SÃO BERNARDO SAMP" (Sucessora de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A)

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DALVA LUZ PALLES
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 19537033, integrada pelos aclaratórios de Id nº 19537088, prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória e tutela de urgência ajuizada pela Apelante em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
(atualmente incorporada pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
.), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar a manutenção do plano de saúde da autora enquanto perdurar o tratamento médico, mediante a correspondente contraprestação, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Na origem, a Autora/Apelante, pessoa idosa (60 anos), ajuizou Ação Ordinária relatando ser cliente da operadora Ré desde 2017. Em dezembro de 2022, foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Laringe e, logo em seguida, em janeiro de 2023, com Câncer de Mama.

A despeito de estar submetida a severo tratamento oncológico (cirurgias, quimioterapia e hormonioterapia), a Demandante foi surpreendida, em agosto de 2023, com uma notificação de rescisão unilateral e imotivada do contrato, sob o argumento de que se tratava de plano coletivo empresarial passível de resilição mediante aviso prévio de 60 dias.

Preliminarmente, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça suscitada pela Apelada em sede de contrarrazões.

A operadora sustenta, em síntese, que a autora não comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira, razão pela qual requer a revogação do benefício anteriormente deferido.

Todavia, não assiste razão à recorrida.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a gratuidade da justiça foi concedida com base nos elementos constantes dos autos, não tendo a parte ré produzido prova apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela autora.

Com efeito, a mera alegação genérica de ausência de comprovação da incapacidade financeira não se revela suficiente para revogar o benefício, sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a demandante, pessoa idosa e acometida por graves enfermidades oncológicas, encontra-se submetida a tratamento médico contínuo e de elevado custo.

Nesse sentido, o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte contrária demonstrar, de forma concreta, a capacidade financeira da beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu a apelada.

Assim, ausentes elementos robustos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência da autora, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida na origem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (i) a existência de omissão na sentença quanto ao pedido de reconhecimento da natureza individualizada do contrato; (ii) a validade da rescisão unilateral promovida pela operadora; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Inicialmente, assiste parcial razão à apelante quanto à alegação de omissão da sentença.

Isso porque a parte autora formulou pedido expresso para que fosse “reconhecido e declarado que o contrato celebrado entre as partes se trata, na verdade, de um contrato de plano de saúde individual”, com aplicação das normas próprias dessa modalidade contratual, inclusive da vedação prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, bem como, subsidiariamente, requereu fosse conferido ao pacto “tratamento equiparado ao de um contrato individual”.

Embora a sentença tenha reconhecido a abusividade da rescisão unilateral e determinado a manutenção do vínculo contratual, não houve enfrentamento específico dos pedidos constantes dos itens 6.1 e 6.1.1 da petição inicial, limitando-se o Juízo de origem a assegurar a continuidade da prestação assistencial. Configura-se, portanto, omissão parcial do decisum.

Todavia, a hipótese não reclama anulação da sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, sendo possível a apreciação direta da matéria por esta Corte, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito, razão assiste parcialmente à apelante.

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato de assistência médica na modalidade coletiva empresarial, figurando, contudo, como única beneficiária do plano, na condição de microempreendedora individual.

Além disso, restou incontroverso que a demandante é portadora de graves enfermidades oncológicas, incluindo câncer de laringe e câncer de mama, encontrando-se em tratamento contínuo à época da notificação de rescisão unilateral promovida pela operadora.

A hipótese revela típico caso de “falsa coletivização”, situação em que o contrato, embora formalmente enquadrado como coletivo empresarial, ostenta inequívoca natureza materialmente individual, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência desta Corte vem reconhecendo que contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários, especialmente quando restritos ao próprio núcleo familiar ou à figura do microempreendedor individual, exigem motivação idônea para a rescisão unilateral, sob pena de configuração de abuso de direito.

Nesse sentido, destaco a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 1.082/STJ. CONTINUIDADE DO CUIDADO GARANTIDOR DE INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR REDE E VÍNCULO TERAPÊUTICO. "FALSO COLETIVO". ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARTS. 8º, § 3º, b, 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 35-C, I E II, DA LEI N. 9.656/1998. ART. 51, IV, DO CDC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que, em ação voltada à continuidade de cobertura assistencial, substituiu a reativação do plano coletivo por adesão pela portabilidade sem carência e afastou danos morais.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) o tratamento multidisciplinar contínuo de criança com Transtorno do Espectro Autista demanda manutenção do plano nas mesmas condições,
conforme o Tema 1.082/STJ; (ii) a portabilidade sem carência preserva a rede credenciada e o vínculo terapêutico indispensáveis; (iii) a contratação com único beneficiário caracteriza "falso coletivo", atraindo regras de planos individuais/familiares.

3. O cuidado essencial garantidor de incolumidade física e psíquica exige continuidade qualificada, vedadas mudanças que desorganizem equipe e ambiente terapêutico. A portabilidade sem carência não assegura a mesma rede nem o vínculo terapêutico, devendo ser determinada a manutenção integral no plano original, conforme os arts. 8º, § 3º, b, 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, e 51, IV, do CDC, à luz do Tema 1.082/STJ.

4. A tese de "falso coletivo", por demandar revolvimento da moldura fática sobre número de vidas, não pode ser conhecida em recurso especial, ante a ausência de enfrentamento específico no acórdão (Súmula 211/STJ) e a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.228.411/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026.).

No mesmo sentido, este e. Tribunal d Justiça também já se manifestou acerca do tema:

“O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, sendo qualificado como plano de saúde de natureza híbrida (‘falso coletivo’), hipótese em que se aplica o regime de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de rescisão imotivada.” (TJES. AP Nº 5027345-76.2023.8.08.0024. Des.ª Rel.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. 3ª Câmara Cível. Julgamento em 16/03/2026).

“Nos contratos com menos de 30 beneficiários, configura-se hipótese de ‘falsa coletivização’, que impõe a necessidade de motivação idônea para a resilição unilateral, em razão da vulnerabilidade do grupo e da incidência do CDC.” (TJES. AP nº 5007518-12.2023.8.08.0014. Des. Rel. Raphael Americano Câmara. 2ª Câmara Cível. Julgamento em 04/05/2026).

Confira-se, ainda:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO . REGRAS. CONTRATOS INDIVIDUAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE . 1. As regras atinentes aos planos coletivos são inaplicáveis aos planos falso coletivos, razão pela qual o vínculo contratual é regido pelas regras dos contratos individuais tratadas pelas Lei n. 9.656/1998 . 2. De acordo com o art. 13, inc. II, da Lei n . 9.656/1998, os planos de saúde individuais só podem ser rescindidos unilateralmente, após um ano de vigência, na hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta (60) dias. 3. Não se mostra possível a resilição unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e do planos falso coletivos . 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 0743135-49.2023 .8.07.0000 1801399, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência da ação – Recurso da requerida – Contrato Coletivo – Plano de saúde coletivo empresarial com 4 (quatro) beneficiários da mesma família – "Falso coletivo" configurado – Incidência das normas aplicáveis aos planos individuais e familiares – Impossibilidade de rescisão unilateral fora das hipóteses do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98 – Rescisão unilateral indevida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10350012620238260001 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 16/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2025).

No caso concreto, a operadora limitou-se a promover a rescisão unilateral imotivada do contrato, sem demonstração concreta de desequilíbrio atuarial, inviabilidade financeira ou qualquer justificativa técnica minimamente idônea apta a legitimar a ruptura contratual.

Tal circunstância revela manifesta afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato, à dignidade da pessoa humana e à proteção da confiança legítima da consumidora.

A abusividade mostra-se ainda mais evidente diante da extrema vulnerabilidade da autora, portadora de doenças oncológicas graves e em tratamento contínuo.

Embora o Tema 1.082 do STJ estabeleça que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, mesmo em caso de rescisão unilateral válida, a hipótese dos autos extrapola os limites da tese repetitiva, pois aqui se discute justamente a própria ilicitude da rescisão promovida.

Assim, reconhecida a abusividade da
rescisão contratual
, impõe-se a manutenção definitiva do vínculo assistencial, mediante o pagamento regular das contraprestações devidas.

No tocante aos
danos morais,
a conduta da operadora revela-se de extrema gravidade. A rescisão ocorreu em momento de vulnerabilidade máxima, com a Autora enfrentando dois diagnósticos oncológicos simultâneos e estando às vésperas de procedimento cirúrgico já autorizado pela própria Ré.

A ameaça de desassistência nesse contexto ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e a
integridade psíquica da consumidora.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00), embora não irrisório, revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da condição clínica da autora, da repercussão emocional do cancelamento e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

A propósito:

“A conduta da operadora, ao cancelar o contrato de beneficiários em tratamento para doenças graves, revela-se abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.”
(TJES. AP Nº 5027345-76.2023.8.08.0024. Des.ª Rel.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. 3ª Câmara Cível. Julgamento em 16/03/2026).

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto,
entendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
DALVA LUZ PALLES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
sanar a omissão da sentença para reconhecer que o contrato firmado entre as partes possui natureza materialmente individualizada, aplicando-se à relação jurídica tratamento equivalente ao dos contratos individuais/familiares, inclusive quanto à vedação da rescisão unilateral imotivada prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/98;

b)
declarar abusiva a rescisão unilateral imotivada promovida pela operadora ré, vedando-se definitivamente o cancelamento contratual nas circunstâncias dos autos, mantida a obrigação da autora de adimplir regularmente as contraprestações contratuais;

c)
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora desde a citação, observando-se, até a data do arbitramento, a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil e da Súmula 362 do STJ; a partir do arbitramento, incidirá exclusivamente a taxa Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar